Tribunal: CARF
Processo: 11080.004397/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.004397/2008-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.737 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
CARLOS AQLBERTO AZEVEDO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, a dedução da base de cálculo do
IRPF de despesas com saúde restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
É admissível a dedução das despesas médicas incorridas com o próprio
contribuinte e com seus dependentes, em relação às quais o contribuinte
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a sua dedutibilidade,
mediante apresentação de comprovantes hábeis e idôneos.
Incabível a dedução de despesas médicas incorridas com pessoas que não são
dependentes do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$
3.321,44.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.004397/2008-48
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004397/2008-48

(DAA) do exercício de 2004, ano-calendário de 2003, em decorrência de dedução indevida de
despesas médicas e de omissão de rendimentos tributáveis, conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 14 a 18, na qual estão descritos os seguintes fatos:
1 - Glosa do valor de R$ 18.549,39, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa das despesas médicas realizadas com os seguintes profissionais ou clínicas:
a) Débora Rocha Duarte no valor de R$ 1.000,00 por falta de assinatura em dois recibos
apresentados;
b) Anthony Kerbes Yepez no valor de R$ 120,00 por falta de comprovação;
c) Associação Hospitalar Moinhos de Vento no valor de R$ 755,00 por falta de
comprovação;
d) UNIMED de POA, no valor de R$ 15.533,25 por falta de documentação hábil. O que
consta no demonstrativo de rendimentos é apenas uma citação de plano de saúde sem
especificar qual e a quem beneficia;
e) Instituto de Previdência do Est. R. G. Sul, no valor de R$ 1.141,14 por falta de
documentação hábil e identificação dos beneficiados.
2 - Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 1.986,00 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Inclusão de rendimentos omitidos no valor de R$ 1.986,00 oriundos da justiça federal
CNPJ 05.442.380/0001-38.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual concorda com o
lançamento referente à omissão de rendimentos no valor de R$ 1.986,00, recebidos da Justiça
Federal; quanto às despesas médicas, concorda com a glosa do valor de R$ 755,00, referente à
Associação Hospitalar Moinho do ventos, e discorda das demais glosas, em relação às quais
junta comprovantes.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte, para restabelecer parte das
despesas médicas glosadas, mantendo a glosa relativa ao plano de saúde Unimed, no valor de R$
15.533,25, uma vez que o documento comprobatório apresentado não especifica os beneficiários
do plano.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 17/2/2011 (e-fls. 89), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 28/2/2011 (e-fls. 68), no qual informa que o valor
informado a título de plano de saúde foi repassado pela própria Unimed; que teria procurado a
Unimed após ciência do Acórdão recorrido e que a Unimed teria fornecido o documento novo
que junta aos autos, no qual há discriminação do pagamento do plano de saúde por beneficiário.
É o relatório.

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004397/2008-48

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A lide gira em torno de glosa de parte das despesas médicas declaradas pelo
contribuinte na Declaração de Ajuste Anual (DAA) para fins de dedução da base de cálculo do
IRPF.
A legislação permite que da base de cálculo do IRPF sejam deduzidos os
pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados (art. 73, do RIR/1999) por meio de documento que indique o nome, endereço e
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Conforme notificação de lançamento (e-fls. 7/8), foi glosado o valor de R$
15.533,25 a título de pagamentos à Unimed (despesas com saúde), por falta de comprovação.
A glosa foi mantida pela DRJ por constatar que o documento apresentado não
especifica os beneficiários do plano, tendo em vista que nele não está especificado que esse
montante se refere, exclusivamente, ao próprio contribuinte.
Em grau de recurso o contribuinte junta a declaração de fls. 91, fornecida pela
Unimed POA, na qual consta discriminação do valor anual que teria sido pago a cada
beneficiário do plano de saúde.
O Decreto no 70.235/1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal,
limita a apresentação de provas em momento posterior a impugnação, restringindo-a aos casos
previstos no § 4o do seu art. 16; porém a jurisprudência deste Conselho vem se consolidando no
sentido de que essa regra geral não impede que o julgador conheça e analise novos documentos
anexados aos autos após a defesa, em observância ao princípio da verdade material, sobretudo
quando são capazes de comprovar as dúvidas levantadas no curso do processo, de forma que o
documento apresentado em sede voluntário deve ser recepcionado e analisado.
Nos termos do art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, o contribuinte pode deduzir da
base de cálculo do IRPF despesas com saúde próprias e de seus dependentes:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas da
mesma natureza;
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.004397/2008-48

II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
Pelo documento de fls. 91, verifica-se que das despesas ali discriminadas, pagas
pelo contribuinte, foi pago o valor anual de R$ 1.737,61 para ele próprio e R$ 1.583,83 para seu
filho, único dependente declarado, conforme consta da cópia da DAA do exercício de 2005, ano-
calendário de 2004 (fls. 68). O filho teria, em 2004, 23 anos e era estudante, conforme informa o
contribuinte. Mesmo após procedimento fiscal a dedução do dependente foi mantida, de forma
que o contribuinte faz jus à dedução das despesas médicas devidamente comprovadas com o
mesmo.
Dessa forma, diante da comprovação juntada aos autos, que especifica os
beneficiários do plano de saúde Unimed de Porto Alegre e atesta que o contribuinte incorreu com
gastos no R$ 1.737,61 para ele próprio, e R$ 1.583,83 para o filho dependente, entendo que deve
ser restabelecida a dedução do valor de R$ 3.321,44 a título de despesas médicas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 3.321,44.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital